Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este.
2. Ainda que o valor da dívida possa ser inferior ao teto para emissão de RPV, a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada implicaria desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porque se trataria de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.